Tribunal: TJMT
Processo: 1043211-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043211-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ELIAS FILHO - CPF: 017.784.751-40 (ADVOGADO), LUANA OLIVEIRA LIMA CRISOSTOMO - CPF: 017.521.503-09 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

LUANA OLIVEIRA LIMA CRISOSTOMO

AGRAVADO
(S):

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento na suposta constituição em mora da devedora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado", enviada ao endereço indicado no contrato, é suficiente para constituir validamente o devedor em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo (Tema 1.132), reconhece que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal da correspondência.

A anotação “não procurado” no aviso de recebimento não invalida o ato de constituição em mora, desde que inexista erro no endereço ou irregularidade na remessa, porquanto é ônus do destinatário diligenciar pela retirada da correspondência.

A interpretação em sentido contrário transferiria ao credor obrigação que a legislação não impõe, frustrando os objetivos do Decreto-Lei nº 911/69 e subvertendo o entendimento consolidado pelo STJ.

No caso concreto, não há qualquer indício de falha na indicação do endereço contratual nem de vício na remessa da notificação, devendo prevalecer a presunção de validade do ato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo válida mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação ‘não procurado’, conforme o Tema
1.132 do STJ. 2. A ausência de retirada da correspondência não transfere ao credor o ônus de garantir o recebimento, tampouco invalida a mora regularmente constituída.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); TJMT, N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.03.2025; TJMT, N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

LUANA OLIVEIRA LIMA CRISOSTOMO
,
contra de
cisão interlocutória proferida (ID. 201088520

autos de origem PJE Nº
1002613-63.2025.8.11.0051) pelo Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
/MT
,
que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]De consulta ao site do Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT, confirmou-se o recolhimento das custas de ingresso (anexo).

Considerando o entendimento já firmado, em especial, pelo egrégio Tribunal de Justiça, a reconhecer a constituição da mora nessas mesmas condições indicadas pela Requerente, DETERMINO, liminarmente, a busca e apreensão do bem da garantia, assim como de seus documentos, com a faculdade prevista no art. 212, § 2º, do CPC.

NOMEIO o Procurador da Parte Autora como depositário do bem da garantia, lavrando-se o respectivo termo de compromisso.

Na mesma oportunidade, CITE-SE a Parte para que, caso pretenda a restituição do bem, pague a integralidade da dívida, acrescida de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar. A Parte poderá, ainda, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, também contado a partir do cumprimento da liminar.

[...]”

A Agravante sustenta que não houve constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Aduz que
por restrições operacionais dos Correios, a entrega domiciliar da notificação não foi realizada ao destinatário
e a sua ciência da mora.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo
conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da liminar concedida por ausência de constituição
válida em mora
.

Em ID 335034378, foi proferida decisão concedendo liminar com efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão objurgada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

LUANA OLIVEIRA LIMA CRISOSTOMO

AGRAVADO
(S):

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Luana Oliveira Lima
Crisostomo
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, alegando o magistrado a quo estarem presentes os pressupostos legais do Decreto-Lei n. 911/69, notadamente a comprovação da mora e do inadimplemento contratual.

A agravante sustenta que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato foi devolvida com a anotação “não procurado”, o que, segundo defende, impediria o reconhecimento da constituição válida em mora e, por conseguinte, o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Todavia, não assiste razão à agravante.
Se não, v
ejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO
PROCURADO
” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.

(
N.U 1024793-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
-Grifei

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato, não se exigindo a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que:

"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

(REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023)

Cumpre assinalar, ainda, que este Relator, em momento anterior e em hipóteses específicas, já adotou compreensão no sentido de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” poderia, em determinadas circunstâncias, infirmar a constituição válida em mora.

Todavia, a partir de exame mais aprofundado da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a consolidação da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.132, bem como da análise reiterada dos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, impõe-se a revisão de tal entendimento, a fim de alinhá-lo à orientação atualmente predominante, segundo a qual é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, ainda que a correspondência seja devolvida com a anotação “não procurado”.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de erro no endereço informado ou de irregularidade na remessa da notificação, não se revela juridicamente adequada a invalidação da mora com base exclusiva na ausência de retirada da correspondência, sob pena de esvaziar a finalidade da norma prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e de atribuir ao credor ônus que não lhe compete.

No caso concreto, verifica-se que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pela própria agravante no contrato, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique erro no endereço informado ou irregularidade na remessa da correspondência.

A devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, por si só, não tem o condão de invalidar a constituição em mora, sobretudo porque compete ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios responsável por sua localidade para averiguar a existência de correspondência pendente de retirada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos por MARIA INES GARCIA MENDES contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a mora e deferiu liminar de busca e apreensão, com base em notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto: (i) à suposta invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada a endereço incorreto;(
ii
) à ausência de juntada do AR nos autos originários; e (
iii
) à necessidade de entrega efetiva da correspondência para fins de constituição em mora.

III. Razões de decidir:

3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.

4.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação “não
procurado
” ou “não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.

6. A juntada do aviso de recebimento ocorreu nos autos recursais e foi considerada válida, tendo em vista que fora enviada antes da propositura da ação principal.

7. O acórdão abordou suficientemente as matérias essenciais para a solução da controvérsia, não sendo necessário rebater ponto a ponto todos os argumentos da parte.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, ainda que devolvida com a anotação de ‘não
procurado
’ ou ‘não existe o número’, desde que haja correspondência entre o endereço e o contrato, conforme definido no Tema 1.132
do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; STJ, Tema 1.132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS;
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 63440/BA.

(N.U 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 19/04/2025)
-Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA RELATORA QUE DEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR “NÃO
PROCURADO
”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial restou frustrada, sendo necessária a comprovação da constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação "não
procurado
"
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, não sendo exigível o recebimento pessoal da correspondência.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS (Tema 1.132), firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5.
No caso concreto, a notificação foi remetida ao endereço indicado pelo devedor no contrato e devolvida com a anotação "não
procurado
". Tal circunstância não afasta a validade da constituição da mora, uma vez que cabe ao destinatário diligenciar para retirar a correspondência junto à agência postal responsável.

6. A decisão agravada destoa do entendimento consolidado pelo STJ, razão pela qual deve ser reformada.

IV. Dispositivo e tes
e

7
. Recurso Agravo de Instrumento Provido para reconhecer a constituição em mora do devedor e afastar a determinação de emenda à inicial. Recurso de Agravo Interno Desprovido.

Tese de julgamento: “
A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, mesmo que a correspondência seja devolvida com a anotação 'não
procurado
'.”

Ademais, admitir que a simples ausência de retirada da notificação seja suficiente para afastar a mora implicaria transferir ao credor o ônus por circunstância que escapa à sua esfera de atuação, o que não se coaduna com a sistemática do Decreto-Lei nº 911/69, nem com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ainda, que a análise do agravo de instrumento deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, à luz da cognição sumária própria desta fase processual, não sendo possível, neste momento, aprofundar o exame probatório ou antecipar juízo definitivo sobre o mérito da demanda originária, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantido o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo-
se
incólume
a decisão interlocutória agravada
, por seus próprios fundamentos.

Em consequência,
REVOGO
a decisão liminar anteriormente proferida
(ID 335034378)
, que havia deferido o efeito suspensivo recursal, restabelecendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, a qual deferiu a medida liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026